Tribunal: TJMT
Processo: 1046816-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046816-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CONSTATAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível em e
mbargos à execução fiscal
, a qual objetiva a anulação da certidão de dívida ativa decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir:
i
) se ocorreu a
nulidade da sentença, em razão da alegação de cerceamento de defesa;
ii
) ocorrência da ofensa às normas consumeristas; e
iii
)
verificar se é possível ao Judiciário, no exercício do controle judicial, interferir na fixação do valor de multa administrativa aplicada, sob o fundamento de desproporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. No caso, a instrução processual foi adequada e suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.

4. O processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido regularmente fundamentado, o que afasta alegação de nulidade.

5. A imposição da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da recorrente. No caso, o valor da multa fixado mostrou-se excessivo, devendo ser reduzido.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido para reduzir a multa administrativa.

Tese de julgamento: "
1.
A instrução processual foi adequada e suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa. 2. Não há qualquer ilegalidade no processo administrativo, visto que este observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como foi regularmente fundamentado. 3. A multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, podendo ser revista pelo Judiciário à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1021563-58.2022.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 22/01/2025; TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001800-81.2016.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 31/08/2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida em
embargos à execução fiscal
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgo improcedentes os pedidos iniciais, em razão de a multa pelo descumprimento ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) ter respeitado a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assegura, em preliminar, que ocorreu o cerceamento de defesa, visto que a prova oral requerida é imprescindível para conferir maiores detalhes sobre os procedimentos efetivamente realizados para medição e faturamento da Unidade Consumidora para comprovar que não ocorreu falha na prestação do serviço. Logo, a sentença deve ser anulada para conferir a possibilidade à apelante de produzir provas em seu favor.

No mérito, assevera que o processo administrativo incorreu em violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório, visto que a decisão administrativa foi proferida de forma genérica e sem enfrentar os argumentos da defesa.

Afiança que a apelante comprovou a legalidade das medidas adotadas na unidade consumidora objeto de reclamação, em razão de ter realizado duas fiscalizações em 01/11/2015, na qual foi constatado procedimento irregular denominado de “
carga ligada na linha
”, e a segunda fiscalização em 09/05/2016 que evidenciou a ocorrência de que o “
medidor estava com tampa perfurada e quebrada
”. Dessa forma, foi demonstrado pelos documentos juntados que as faturas objeto de reclamação são resultado de irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora, que deixou de extrair o efetivamente consumido.

Afirma que caso a penalidade seja mantida, necessário se faz realizar a redução da multa aplicada, em razão da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta que também está a ocorrer um
bis in idem
no que se refere à cobrança de valor ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS) no percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre os valores executados.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do processo administrativo e da penalidade imposta.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 264757274).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A preliminar de nulidade da sentença, lastreada em alegação de cerceamento de defesa, com o argumento de que “
a prova oral daria maiores detalhes sobre os procedimentos efetivamente realizados na medição e faturamento da unidade consumidora
” e a ausência da falha na prestação do serviço (Apelação, Id. 264757270 – fls. 5/8).

A solução da controvérsia acerca da legalidade ou não da multa decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no processo administrativo n. 01160025072, não demanda a produção de outras provas, mormente a testemunhal, conforme restou consignado na sentença, uma vez que a prova documental é suficiente para o exame do mérito da pretensão.

Assim, não se constata o alegado cerceamento de defesa, porquanto, quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, o juiz deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no LXXVIII, artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

Em conclusão, para se decidir acerca de todas as questões postas a julgamento, provas outras não se faziam necessárias,
ante a existência de farta prova documental e suficiente para a justa composição do litígio
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Trata-se de
embargos à execução fiscal
de crédito não tributário opostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a anulação da certidão de dívida ativa n. 20221176869, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no processo administrativo n. 01160025072, no montante de R$ 108.099,40: cento e oito mil e noventa e nove reais e quarenta centavos (Id. 264757253).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para julgar improcedentes os
embargos à execução fiscal
, sob o fundamento de que a multa materializada na certidão de dívida ativa n. 20221176869; pelo descumprimento ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) respeitou a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade (Id. 264757267).

No caso, o processo administrativo n. 01160025072; foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Amilsa Martins Farias de Almeida, a qual consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...] Descrição dos fatos: A parte consumidora relata que reside em um imóvel, com Unidade Consumidora n. 6/2107682-3.

Contesta os valores cobrados nas faturas referentes aos meses 12/2015 e 01/2016, pois o valor apontado como devido não reflete ao consumo real de sua residência.

Atualmente não reside ninguém no imóvel.

[....]

Caso não seja cancelada a fatura eventual contestada pela reclamante, deverá a reclamada Energisa juntar ao processo cópia integral do T.O.I – Termo de Ocorrência e inspeção.
[...]. (Id. 264755842).

Por sua vez, após audiência infrutífera de conciliação (Id. 264755842 – fls. 16), a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. apresentou defesa administrativa e argumentou pela legalidade das medidas adotadas na unidade consumidora objeto de reclamação, em razão de ter realizado duas fiscalizações em 01/11/2015, na qual foi constatado procedimento irregular denominado de “
carga ligada na linha
” e a segunda fiscalização em 09/05/2016 que evidenciou a ocorrência de que o “
medidor estava com tampa perfurada e quebrada
” (Id. 264755842 – fls. 21/32).

Destaca-se que a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., ora apelante, juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, porém, sem a assinatura da Consumidora Amilsa Martins Farias de Almeida (Id. 264755842 – fls. 33/35).

A decisão administrativa foi proferida para aplicar multa administrativa arbitrada no montante de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), em síntese, sob os seguintes fundamentos:
i
) todo o procedimento foi realizado de forma unilateral e pela ausência de comprovar que garantiu a consumidora o direito à informação clara e precisa, bem como à ampla defesa, em descumprimento ao disposto no artigo 129, § 2o da Resolução Normativa da ENEEL n. 414/2010 (vigente à época);
ii
) cabia a Energisa emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI na presença do consumidor ou de seu representante legal, nos termos do artigo 129, §1o, I e §2o da Resolução Normativa da ENEEL n. 414/2010;
iii
) os Termos de Ocorrência e Inspeção estão sem a assinatura da parte consumidora ou qualquer outro responsável, de modo a restar incontroverso que a consumidora não acompanhou a vistoria;
iv
) nada obstante o artigo 81 da Resolução Normativa da ENEEL n. 414/2010 conferir a responsabilidade da fornecedora a manutenção do sistema de medição externa, ao cobrar a recuperação do consumo de 5 (cinco) meses, apresentou negligência na realização de vistorias e manutenções no prazo razoável; e
v
) o consumidor não pode ser penalizado pela cobrança de valores retroativos, os quais deixaram de ser registrados pela má prestação do serviço (Id. 264755842 – fls. 52/58).

Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo n. 01160025072 está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a informação de ser reincidente.

Ademais, restou observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado que em momento algum sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato, bem como verificou-se que a decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada.

Porém
, no que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor,

in verbis
:

[...] Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. [...].

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

É sabido que a imposição de multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além da gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a renovação da prática ilegal.

Este é o entendimento deste Tribunal:

[...]
A multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, podendo ser revista pelo Poder Judiciário à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...].
(TJ/MT,
Primeira Câmara

de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1021563-58.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 22/01/2025)

Nesse sentido: TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001800-81.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgado em 31/08/2021
; e TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1020437-41.2020.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia ribeiro,
julgado em 18/12/2024
.

Volvendo os olhos ao caso concreto, constata-se que a multa imposta pela autoridade administrativa no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor desproporcional à conduta praticada, considerando os danos ao consumidor.

Portanto, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, da verificação da gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, tem-se que a multa arbitrada se mostra exorbitante, devendo ser minorada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, ausente a comprovação do recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS) na via administrativa, a condenação ao pagamento de honorários não importa em
bis in idem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para minorar a multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025